Tribunal: TJBA
Processo: 8074238-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074238-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGELISIO ARAUJO GOMES

Advogado(s)
:
BEATRIZ VENANCIO MACEDO CRUZ, ALANO VASCONCELOS SENA GOMES

AGRAVADO: JEFFERSON NOGUEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
GERALDO CALASANS DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. POSSE DIRETA DO ARRENDATÁRIO. ESBULHO PRATICADO PELO ARRENDADOR. TROCA DE CADEADO E IMPEDIMENTO DE ACESSO SEM ORDEM JUDICIAL. AUTOTUTELA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. LIMINAR POSSESSÓRIA ADEQUADAMENTE DEFERIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA POSSESSÓRIA. TESE AFASTADA. DISCUSSÃO SOBRE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO POSSESSÓRIO. CONTRATO SEM ASSINATURA DO ARRENDADOR. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA ELIDIR A RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA PELOS ATOS DAS PRÓPRIAS PARTES. PERICULUM IN MORA. RISCO DE DANO GRAVE QUE MILITA EM FAVOR DO ARRENDATÁRIO DESAPOSSADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074238-62.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante AGELÍSIO ARAÚJO GOMES e como agravado JEFFERSON NOGUEIRA DE JESUS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.